Tribunal: CARF
Processo: 13558.720290/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720290/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.028 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LUPO NORDESTE LTDA (ITABUNA TEXTIL S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO
FISCAL ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os
valores relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estados ou Distrito
Federal à pessoa jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não
se enquadrarem no conceito de faturamento ou receita bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso e rejeitar a proposta de diligência apresentada pelo Conselheiro Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho. Vencido o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720290/2013-80
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 14-108.431, proferido pela 11a Turma da DRJ/RPO, na sessão de 09 de
julho de 2020, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito creditório
trazido a litígio.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de restituição de COFINS
referente à pagamento indevido ou a maior, apresentado por meio de formulário, fundamentado
em incentivo fiscal de crédito presumido do ICMS, concedido pelo Estado da Bahia (subvenção
para investimento).
O despacho decisório indeferiu o pleito por considerar que a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é o faturamento mensal, tanto na apuração
cumulativa como não cumulativa, não havendo previsão para a exclusão do crédito presumido do
ICMS das referidas bases de cálculo, ainda que caracterizado como subvenção para
investimento.
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, alegou que:
i.
houve o recolhimento a maior de PIS e Cofins, pois incluiu na base de
cálculo destes tributos o valor correspondente ao incentivo fiscal de
crédito presumido de ICMS, concedido pelo Estado da Bahia;
ii.
o crédito presumido de ICMS não configura faturamento, portanto, não
poderia ser incluído na base de cálculo do PIS e da Cofins;
iii.
esta mesma matéria já foi objeto de análise e julgamento, especificamente
no processo administrativo 13558.000108/2007-22, sendo que, após
decisão definitiva do Carf, houve o reconhecimento da não incidência do
PIS e da Cofins sobre tais incentivos fiscais de ICMS;
iv.
a própria Receita Federal do Brasil, por meio do ADI/SRF no 25/03, ao
tratar da recuperação de tributos pagos indevidamente ou a maior,
corretamente afirmou que não deve haver a incidência do PIS e da Cofins
sobre valores recuperados;
v.
embora o presente caso não se refira à recuperação de tributo pago
indevidamente ou a maior, é perceptível a semelhança existente entre essa
recuperação mencionada e o crédito presumido de ICMS;
vi.
independentemente do regime de apuração, cumulativo ou não cumulativo,
o crédito presumido de ICMS outorgado pelo estado da Bahia, por ser
meramente escritural, não pode ser considerado receita/faturamento e,
dessa forma, não é tributável pelo PIS e Cofins;
vii.
este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça- STJ, cuja
jurisprudência é pacífica, em não admitir a incidência de PIS e Cofins
sobre o crédito presumido;
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

viii.
é precedente do CARF no sentido de que não há tributação de PIS e Cofins
sobre crédito presumido de ICMS e,
ix.
não é qualquer ingresso financeiro que se caracteriza receita tributável pelo
PIS e Cofins, mas somente aquele proveniente do exercício da atividade
empresarial, ou seja, decorrente de negócios jurídicos que tenham como
objeto a venda de mercadoria ou de serviços ou como remuneração pelo
uso de bens e direitos cedidos temporariamente.
Sobreveio decisão de primeira instância administrativa, cujo acórdão recorrido foi,
assim, ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO ICMS. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, valores decorrentes de
subvenção, inclusive na forma de crédito presumido de ICMS, constituem receita
tributável, devendo integrar a base de cálculo dessas contribuições.
A partir da edição da Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 a subvenção para investimento passou a não
integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativas, desde
que comprovados os requisitos estabelecidos na legislação tributária que a caracterize.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões judiciais e
administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza. É
igualmente da contribuinte o ônus da prova dos créditos da não cumulatividade, que
servem para reduzir o valor do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos
em lei, ser objeto de pedido de restituição ou ser utilizados em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, recuperando
praticamente o substancial da argumentação contida na sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
No mérito, insurge-se a Recorrente quanto à exclusão das subvenções oriundas
de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativos.
É que o despacho decisório indeferiu o pleito, com um único fundamento, por
considerar que a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é o faturamento
mensal, tanto na apuração cumulativa como não cumulativa, não havendo previsão para a
exclusão do crédito presumido do ICMS das referidas bases de cálculo, ainda que caracterizado
como subvenção para investimento. Senão, vejamos:
(...)
Por outro lado, para as pessoas jurídicas que apuram a Contribuição para o PIS e da
COFINS no regime de apuração não cumulativa, com base nas Leis no 10.637, de 2002,
e no 10.833, de 2003, que estabelecem como fato gerador o faturamento mensal,
entendido como sendo o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, o valor do crédito
presumido do ICMS continua integrando a base de cálculo das referidas
contribuições.
DECISÃO
Nos termos do relatório e fundamentação acima, e, no uso da competência atribuída
pela Portaria DRF/Itabuna no 042/2009 combinada com a Portaria 028/2011,
RESOLVO indeferir o pedido de restituição no valor de R$ 168.841,48, pleiteado por
ITABUNA TEXTIL S.A., inscrita no CNPJ sob no 01.933.349/000149, por falta de
previsão legal.
No que tange aos fatos geradores abrangidos pela sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da COFINS, ponto crucial é analisar se o valor que se pretende
tributar pode ser conceituado como receita, pois esse o critério que definirá a incidência das
contribuições, nos termos do que dispôs o legislador nos artigos 1o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. Assim, mais importante que a classificação contábil do incentivo em tela, é a
definição de sua natureza jurídica, pois dela dependerá o seu regime jurídico de tributação.
A Lei Complementar n° 160/2017, que dispõe sobre a remissão de créditos
tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais
ou financeiro fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o
do art. 155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições, trouxe no
seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei 12.973/14, conforme segue:
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

Art. 30. ..............................................................................................................
§ 4° Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento,
vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
Esse entendimento invocado pela Fiscalização, contudo, já foi enfrentado e
afastado por este Egrégio Conselho Administrativo em outras oportunidades, com base nos
posicionamentos deste Tribunal Administrativo, do Supremo Tribunal Federal – STF e do
Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o tema. Entende-se que os créditos presumidos de
ICMS concedidos nos programas estatais de incentivo ao investimento não representam
receitas tributáveis pelo PIS e pela COFINS por não possuírem natureza jurídica de
receita, tratando-se de verdadeiras reduções de custos.
Nessa linha relacional, considerando que os créditos decorrentes de subvenção
não integram o conceito de receita, afastando a incidência do PIS/Pasep e da COFINS na
sistemática da não-cumulatividade, citam-se inúmeros julgamentos deste Conselho (a exemplo
os recentes Acórdãos 9303006541 e 9303006.606 CSRF da Lavra da Ilustre Conselheira
Vanessa Marini Cecconello e Acórdãos 9101-00.566, 3201002.638, 3402-003.042, 3301-
002.970 e 3402-002.904, 1302-002.303).
Nesse mesmo sentido, há outras decisões deste E. Conselho Administrativo, nas
quais cito abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012
a 31/12/2012, 01/03/2013 a 31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a
31/03/2014, 01/06/2014 a 30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015, 01/11/2015 a
30/11/2015
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL
ESTATAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa Catarina à pessoa
jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se enquadrarem no
conceito de faturamento ou receita bruta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/06/2012 a
30/06/2012, 01/09/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/12/2012, 01/03/2013 a
31/03/2013, 01/12/2013 a 31/12/2013, 01/03/2014 a 31/03/2014, 01/06/2014 a
30/09/2014, 01/02/2015 a 30/08/2015, 01/11/2015 a 30/11/2015 PIS/COFINS. NÃO-
CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelo Estado de Santa Catarina à pessoa
jurídica, sob a forma de crédito presumido de ICMS, por não se enquadrarem no
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

conceito de faturamento ou receita bruta. (Acórdão de Recurso Especial do
Procurador n° 9303-012.524, da CSRF/3a Turma, de 19.10.2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2003, 01/02/2004 a 31/12/2004, 01/02/2005
a 28/02/2005, 01/04/2005 a 31/12/2005
PIS. NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. INCENTIVO FISCAL ESTATAL.
ICMS DIFERIDO.
Não integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da COFINS não-cumulativos os valores
relativos aos incentivos fiscais concedidos pelos Estados da Federação à pessoa
jurídica, sob a forma de ICMS diferido, por não se enquadrarem no conceito de
faturamento ou receita bruta. (Acórdão de Recurso Especial do Procurador Acórdão
no 9303-006.541 , de 15 de março de 2018)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Ano Calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A obstrução à defesa, motivadora de nulidade do ato administrativo de referência, deve
apresentar-se comprovada no processo.
PIS. DECADÊNCIA. PRAZO
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário da contribuição para o
PIS/PASEP extinguese em 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.
PIS. CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições para o PIS é o faturamento, assim compreendido a
receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços, afastado
o disposto no § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98 por sentença proferida pelo plenário
do Supremo Tribunal Federal em 09/11/2005, transitada em julgado em 29/09/2006.
PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DO ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção
estadual.
PIS. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide PIS sobre os valores de créditos presumido do IPI, previsto na Lei no
9.336/96.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS DO ICMS. BASE DE CÁLCULO.
Não incide PIS sobre os valores de créditos de ICMS, obtidos em razão de subvenção
estadual, uma vez sua natureza jurídica não se revestir de receita. Recurso Voluntário
Provido.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

(Acórdão no 340300.799, P.A. 10283.000091/200521, Rel. Cons. Winderley Morais
Pereira, julgado em 03.02.2011)
Assim, o incentivo fiscal concedido pelo Estado da Bahia, na forma de crédito
presumido de ICMS, não pode ser considerado como faturamento, pois não se constitui em uma
receita da pessoa jurídica. Conclusão lógica é que não pode integrar a base de cálculo da
COFINS não-cumulativa.
Confirmando a não inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo
do PIS e da COFINS não-cumulativo, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou no
sentido de que o crédito presumido deve ser sempre entendido como redutor de custos e não
como efetivo ingressos de receitas. Ilustram precedentes da Primeira e da Segunda Turmas da
Primeira Seção daquela Corte:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS
E COFINS. PRECEDENTES. 1. As Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram
entendimento no sentido de que os valores provenientes do crédito do ICMS não
ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de custos na forma
de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, de forma
que não integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Precedentes: AgRg no REsp 1.363.902/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/08/2014 e AgRg no AREsp 509.246/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 10/10/2014. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)
(grifou-se)
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
BENEFÍCIO
FISCAL.
RESSARCIMENTO DE CUSTOS. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à
inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre o crédito presumido do ICMS decorrente do
Decreto n. 2.810/01. 2. O crédito presumido do ICMS consubstancia-se em parcelas
relativas à redução de custos, e não à obtenção de receita nova oriunda do exercício
da atividade empresarial como, verbi gratia, venda de mercadorias ou de serviços. 3.
"Não se tratando de receita, não há que se falar em incidência dos aludidos créditos-
presumidos do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS." (REsp 1.025.833/RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 6.11.2008, DJe 17.11.2008.)
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 03/05/2011) (grifou-se)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I Consoante o decidido pelo Plenário desta
Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte de origem apreciou todas as
questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição ou segundo o qual o crédito presumido de ICMS
não se inclui na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. IV – É firme o posicionamento
entendimento desta Corte segundo o qual o crédito presumido de ICMS não integra a
base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. V – O recurso especial,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República,
não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. VI – A Agravante não
apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a
seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Napoleão Nunes Maia
Filho, Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente)". Recurso Especial n°
1.627.291/SC (2014/02800074), de 04 de abril de 2017, Relatado pela Ministra Regina
Helena Costa.
A afirmação encontra lastro no entendimento do Supremo Tribunal Federal
consignado em julgamento proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 606.107/RS, que
tratou da incidência de PIS e COFINS sobre a transferência de saldos credores de ICMS, no
sentido de que o conceito constitucional de receita bruta implica em um ingresso financeiro que
se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições.
Em razão do entendimento externado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
esvazia-se a discussão sobre a correta classificação contábil do referido crédito de ICMS
(subvenção para custeio, para investimento, recuperação de custo ou de despesa). Importa a
transcrição da ementa do julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS. I Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades
em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das
imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestarlhe
abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar
competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do
seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias,
como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o,
X, “a”, da CF). Em ambos os casos, tratase de interpretação da Lei Maior voltada a
desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência
da atuação do legislador tributário. III – A apropriação de créditos de ICMS na
aquisição de mercadorias tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para
tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em
cascata onere demasiadamente a atividade econômica e gere distorções
concorrenciais. IV O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às
exportações, desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a
permitir que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos , imuniza as
operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante
do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a
COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob
pena de frontal violação do preceito constitucional. V – O conceito de receita, acolhido
pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito
contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03
(art. 1o), que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS
não cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

ou classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela
lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos
tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui ferramenta
utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos princípios e
regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma constitucional, receita
bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na
condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições. VI O
aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o exterior não
gera receita tributável. Cuidase de mera recuperação do ônus econômico advindo do
ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal.
VII Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditarse do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor
acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC
87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além
de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificamse como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal. VIII Assenta esta Suprema
Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em
razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX Ausência de afronta aos
arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”, da Constituição
Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicandose aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC. (RE 606107,
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe231 DIVULG 22112013
PUBLIC 25112013)

Nesse sentido, por identificar a discussão com clareza e evidenciar as razões para
não se admitir como receitas os valores contabilizados como subvenção estatal, adoto as razões
de decidir trazidas no voto proferido pela Conselheira Érika Costa Camargos Autran no Acórdão
9303-007.650, no qual são igualmente traçadas as questões relevantes relacionadas à Lei
Complementar n.o 160/2017:

Por fim, vale ainda ressaltar que em 2017 foi publicada a Lei Complementar n.o
160/17, a qual dispôs sobre a remissão de créditos tributários, constituídos ou não,
decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art.
155 da Constituição Federal, bem como sobre as correspondentes reinstituições,
trouxe em seu art. 9o alteração ao art. 30 da Lei n.o 12.973/14, conforme segue:

Art. 30.
4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos
pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para
investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos
neste artigo.
§5o O disposto no §4o deste artigo aplicasse inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.

O que, em breve síntese, com tal dispositivo, não haveria como considerarmos tal
subvenção para investimento como integrante da base de cálculo do PIS e da Cofins,
ainda que houvesse a discussão da natureza dessa subvenção – se subvenção para
custeio ou subvenção para investimento. Recordo que essa discussão envolvendo a
natureza da subvenção poderia influenciar no direcionamento da natureza do evento –
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

o que, por consequência, abriria, a princípio, a discussão acerca da tributação pelo
PIS e Cofins se considerássemos a natureza da subvenção em discussão como de
custeio.
Digo “a princípio”, pois com o advento do Convênio ICMS 190/17 e a publicação até
29.3.2018 dos atos instituidores de benefícios fiscais de ICMS pelos Estados nos
Diários Oficiais– não há mais a discussão da natureza das subvenções – sendo todas
consideradas como subvenção para investimento.
Assim, a subvenção tratada nesse caso deve ser considerada como subvenção para
investimento, conforme preceitua a Lei Complementar n.o 160/17 e, nessa linha, em
respeito às mudanças normativas que envolveram tal evento ao longo do tempo Lei n.o
6.404/76, PN CST n.o 112/78, ICVM n.o 59/86, Decreto-Lei n.o1.598/77, PN n.o 2/78,
Lei n.o 11.941/09 e Lei n.o 12.973/14 que, mantendo respeito à Primazia da Essência
sobre a Forma e à segurança jurídica, trouxeram explicitamente que, para fins
tributários, tais subvenções não seriam tributadas pelas contribuições, eis que
consideraram que não possuem em sua essência "natureza" de receita, não devem
sofrer os efeitos tributários como tal, ainda que na forma fossem registradas como
receita. O que a Lei n.o 11.941/09 fez foi ratificar que tai subvenções nunca tiveram
caráter de receita, eis que explicitou que se assim fossem registradas não poderiam
ser consideradas integrantes da base de cálculo das r. contribuições.
Assim, considerando, também, que os valores (apurados antes de 1o de janeiro de 2008)
foram contabilizados como Reserva de Capital e não se discute a natureza da
subvenção, eles efetivamente não comporiam a base de cálculo das contribuições.
Portanto, reconhece-se que os valores decorrentes do credito presumido de ICMS
concedido pelo Governo do Estado da Bahia ao Sujeito Passivo não se constituí em
receita bruta, restando afastada a incidência do PIS e da COFINS.” (Processo
13502.000845/2009-32 Contribuinte CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS
LIMITADA Data da Sessão 21/11/2018 Relatora Érika Costa Camargos Autran
Acórdão 9303-007.650)

Por último, no caso aqui sob análise, não foi posta em dúvida pela Fiscalização
qualquer ponto quanto à demonstração ou à quantificação do valor pretendido, apenas
entendendo a Fiscalização que a natureza jurídica do incentivo fiscal de ICMS (crédito
presumido) consistiria em receita tributável de PIS/Pasep e da COFINS. Entendimento este que,
como visto, não merece ser mantido.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.028 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.720290/2013-80

Fl. 191
DF CARF MF
Original